Tribunal: TJES
Processo: 5027648-57.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027648-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: 38.273.746 JULIANA FRAGA SARRIA OTTONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027648-57.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

GOLDEN NUTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

RECORRIDO
:
JULIANA FRAGA SARRIA OTTONI .

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu da requerida castanha para comercialização, porém, devido a não entrega de produtos teria encerrado a parceria. Posteriormente, em abril do ano de 2023, foi notificada pelo Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona desta cidade acerca de um protesto efetuado pela requerida. Aduz que ao estabelecer contato com a requerida foi informada que seria adotado as providências necessárias, porém, ao realizar consulta através de sítio eletrônico, constatou que a requerida promoveu mais protestos pelo mesmo débito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR a requerida GOLDEN NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA: I) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 293,29, que deverá ser acrescido de correção monetária desde o evento danoso (pagamento) e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida,
alegando não agiu com culpa ou dolo, vez que diante da recusa imotivada de recebimento dos produtos adquiridos e considerando que o título já se encontrava em cartório com a autorização de cancelamento, incumbia à autora/recorrida promover o cancelamento. Aduz que não houve dano algum à honra objetiva da autora, não sendo afetado seu bom nome, credibilidade e reputação, mesmo porque a rotatividade de suas vendas continuou alta, justificando pela afirmação da autora de que adquiriu produtos de outro fornecedor para suprir.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES..

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)